Tribunal: CARF
Processo: 11020.901003/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901003/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.253 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
INSTALADORA SÃO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa
analisar a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2004. É importante observar se as receitas referentes às retenções não consideradas até então
foram de fato oferecidas à tributação, bem como se parte do montante não foi utilizado em
compensação diversa. Ao final, o contribuinte ainda deverá ser intimado a se manifestar a
respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(“DRJ/SDR”):
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônico, transmitido sob o no
34659.17306.290705.1.7.02-1434, em que a contribuinte utiliza crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2004, no valor original de
R$17.587,30.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901003/2010-21
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

Após a análise das informações prestadas no referido PER/DCOMP, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul – DRF Caxias do Sul emitiu, em
07/06/2010, o despacho decisório eletrônico no de rastreamento 9883975297 (fl. 7), que
homologou parcialmente a compensação declarada, sob o fundamento de que crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Segundo a fundamentação constante do despacho decisório, analisadas as informações
prestadas no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito e considerando que a soma
das parcelas da composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-
se que:
– o crédito informado no PER/DCOMP é composto por IRRF, confirmadas
parcialmente, conforme demonstrativo a seguir:

– o valor do saldo negativo de IRPJ informado no PER/DCOMP é igual ao informado
na DIPJ: R$15.659,14;
– o IRPJ devido informado na DIPJ é zero;
– o saldo negativo disponível é igual a R$11.057,66.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 10,
arguindo que o crédito informado no PER/DCOMP é oriundo, na sua totalidade, de
imposto retido na fonte por instituições financeiras, totalmente compensável e
devidamente declarado em DIPJ e que apresenta, juntamente com a manifestação de
inconformidade, os dados e comprovação do quanto alega, razão pela qual solicita a
revisão da decisão, confirmando a existência do crédito integral compensado.
Em sessão de 31/07/2018, a DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, tendo em vista que parte das retenções informadas na formação
do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004 ocorreram, na verdade, em período distinto.
Consoante os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 50 do e-processo):
Relativamente ao ano-calendário de 2004, verifica-se que a contribuinte apurou seu
resultado tributável com base no Lucro Real Trimestral e, em sua DIPJ/2005, ano
calendário de 2004, informou, na ficha 53, as retenções de IRPJ na fonte referentes ao
ano calendário de 2004, em montante equivalente ao informado na ficha 12 do 4o
trimestre/2004, que também corresponde aos valores indicados no PER/DCOMP como
formadores do crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, pleiteado.
Entretanto, da análise dos Informes de Rendimentos Financeiros, apresentados pela
contribuinte juntamente com a manifestação de inconformidade, observa-se que a
retenção de imposto de renda na fonte efetuada pela fonte pagadora Banco Santander,
CNPJ no 33.517.64/0001-22, no valor de R$2.779,03, ocorreu no mês de março/2004, e
aquela feita pelo Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948/0001-12, ocorreu nos meses de
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

julho/2004 e dezembro/2004, nos valores de R$3.750,61 e R$11.057,66,
respectivamente, totalizando os R$14.808,27.
As informações contidas nos mencionados comprovantes anuais de rendimentos e
imposto de renda retido na fonte também constam das Dirf apresentadas pelas aludidas
fontes pagadoras.
Dessa forma, há de se reconhecer o acerto do despacho decisório, que não confirmou,
na composição do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, as retenções na fonte
pelo CNPJ no 33.517.64/0001-22, no valor de R$2.779,03, e pelo CNPJ no
60.746.948/0001-12, no valor de R$3.750,61, por terem sido efetuadas em trimestres do
ano calendário de 2004 distintos daquele a que se refere o saldo negativo de IRPJ
pleiteado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio, no valor de R$6.529,64 (seis mil,
quinhentos e sessenta e quatro reais), e mantendo a não homologação dos débitos
indevidamente
compensados
no
PER/DCOMP
eletrônico,
no
34659.17306.290705.1.7.02- 1434, tal como decidido no despacho decisório em litígio..
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa e argumenta que o fato de as retenções terem ocorrido em trimestre
distinto daquele informado em PER/DCOMP não significa que elas não ocorrem no ano-
calendário em questão, nem tampouco que as receitas financeiras não foram oferecidas à
tributação. Com isso, requer o contribuinte que seja aplicado o princípio da verdade material
para que seja levado em consideração na análise do crédito tributário todas as retenções auferidas
durante o ano-calendário e não aquelas referente a um trimestre específico. Do contrário, estaria
havendo o enriquecimento ilícito da União. Pleiteia ainda a aplicação da Súmula CARF no 80.
Em suas próprias palavras (fls. 63 do e-processo):
A Empresa computou as receitas nas bases do IRPJ e da CSLL, e somente as utilizou no
último trimestre de 2004 formando o saldo negativo de IRPJ, notoriamente perdendo
ainda com essa situação, pois poderia ter deduzido antes. Lembrando ainda que somente
no ano seguinte obteve dos bancos documentos para comprovar as retenções.
O que não se admite é tributar as receitas e não conseguir utilizar os IRRF retidos, o que
redunda em notório enriquecimento ilícito da União ao impedir a referida compensação
dessas retenções na fonte uma vez claramente tributadas as receitas e não utilizadas as
respectivas retenções.
Destarte todo o exposto, clama-se nesse momento pela aplicação do princípio da
verdade material, onde a forma não se sobrepõe a realidade dos documentos, ou seja,
não há prejuízo nenhum ao fisco que a Empresa utilize as retenções na fonte em tela, a
manutenção da presente decisão atacada é que causa prejuízo à Empresa, que tributou os
rendimentos e não vê a utilização das retenções na fonte validadas, em claro e evidente
enriquecimento ilícito do Estado.
É o relatório do necessário.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente processo não se encontra maduro o suficiente para que levado a
julgamento, como se explica a seguir.
Pela leitura do recurso voluntário constata-se que todas as alegações do
contribuinte são no sentido de que teria ocorrido um equívoco no preenchimento da
PER/DCOMP, o que não desqualificaria a existência do seu crédito tributário.
Isto porque, segundo consta da referida declaração, o crédito tributário em análise
seria referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, como se vê abaixo:

A DRJ/SDR, contudo, identificou que parte das retenções empregadas para a
formação do mencionado saldo não seriam referentes ao trimestre em questão, vejamos então
mais uma vez (fls. 50 do e-processo):
[...] da análise dos Informes de Rendimentos Financeiros, apresentados pela contribuinte
juntamente com a manifestação de inconformidade, observa-se que a retenção de
imposto de renda na fonte efetuada pela fonte pagadora Banco Santander, CNPJ
no 33.517.64/0001-22, no valor de R$2.779,03, ocorreu no mês de março/2004, e
aquela feita pelo Banco Bradesco, CNPJ no 60.746.948/0001-12, ocorreu nos meses
de julho/2004 e dezembro/2004, nos valores de R$3.750,61 e R$11.057,66,
respectivamente, totalizando os R$14.808,27.
[...]
Dessa forma, há de se reconhecer o acerto do despacho decisório, que não confirmou,
na composição do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, as retenções na fonte
pelo CNPJ no 33.517.64/0001-22, no valor de R$2.779,03, e pelo CNPJ no
60.746.948/0001-12, no valor de R$3.750,61, por terem sido efetuadas em trimestres
do ano calendário de 2004 distintos daquele a que se refere o saldo negativo de
IRPJ pleiteado. (grifamos)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

Todavia, analisando-se a DIPJ do contribuinte, mais especificamente as fichas
12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral (fls. 115/117 do e-
processo), é possível verificar que o próprio contribuinte informou todas as retenções no 4o
trimestre do ano, muito bem seja verdade que parte delas tenham ocorrido em trimestres
distintos, veja-se:

Também é importante mencionar que tal valor coincide com aquele informado na
ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 234 do e-processo):

O contribuinte ainda informa que não teria utilizado as retenções não confirmadas
no presente, muito embora as receitas decorrentes tenham sido todas oferecidas à tributação.
Além disso, não custa repisar que as retenções constam de comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras e foram confirmadas pela própria instância a quo, de modo que o único óbice para a
sua utilização no presente é realmente o período do crédito.
A nosso ver, tal fato releva apenas um mero equívoco no preenchimento da
declaração e a jurisprudência deste Conselho tem se mostrando predominante favorável quanto a
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

possibilidade de retificação de declaração, mesmo após proferido despacho decisório para
correção de inexatidões materiais.
Veja-se abaixo alguns julgados recentes neste sentido:
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE Demonstrado o
erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) quanto à real
natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido quando a
pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem
ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Processo no
10680.915758/2009-32. Acórdão no 1302-004.395. Sessão de 10/03/2020. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto. (Processo no 11020.901482/2008-61. Acórdão no 1401-004.022. Sessão de
13/11/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (Processo no
10580.904884/2011-12. Acórdão no 1301-003.599. Sessão de 22/11/2018. Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 15374.904449/2008-33. Acórdão
no 1301-004.412. Sessão de 13/04/2020. Relator Jose Eduardo Dornelas Souza)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado.
(Processo no 10860.903212/2009-11. Acórdão no 1301-004.333. Sessão de
09/03/2020. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. ESTIMATIVAS/IRRF
PARA SALDO NEGATIVO. Comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se
ao preencher o Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale
dizer, IRRF e/ou estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo
tributo, no mesmo período e valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de
denominação do crédito pleiteado. (Processo no 11020.901485/200802. Acórdão no
1801002.319. Sessão de 05/03/2015. Relatora Ana de Barros Fernandes Wipprich)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
10983.901159/2008-46. Acórdão no 9101-005.100. Sessão de 02/09/2020. Relatora
Edeli Pereira Bessa)
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a
possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de
estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos
apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o
pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e
ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se
considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao
presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF)
das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte. (Processo no 10166.901000/2009-36. Acórdão
no 9101-002.903. Sessão de 08/06/2017. Relator Rafael Vidal de Araujo)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.253 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901003/2010-21

ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rêgo)
Não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um mero
equívoco preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um óbice
insuperável.
Destaque-se, aliás, que se o entendimento deste Conselho tem se mostrado
favorável nas hipóteses de retificação para correção de equívoco material, ainda mais gritante há
de ser a possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos formais no
preenchimento da declaração. Não se trata de erro no tipo do crédito, nem quanto ao valor do
montante pleiteado, mas tão somente quanto ao período, de modo que todas as retenções
ocorridas no ano calendário de 2004 sejam levadas em consideração e não apenas aquelas
referentes ao último trimestre do ano.
Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa analisar a liquidez e certeza do crédito de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2004. É importante observar se as receitas referentes às
retenções não consideradas até então foram de fato oferecidas à tributação, bem como se parte do
montante não foi utilizado em compensação diversa. Ao final, o contribuinte ainda deverá ser
intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital